Tribunal: TJDFT
Processo: 0714958-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714958-80.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: TICKET SERVICOS SA AGRAVADO: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA – ME para apresentar contrarrazões ao agravo INTERNO interposto por TICKET SERVIÇOS S.A., no prazo de quinze dias, nos termos do § 2o do artigo 1.021 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 06 de julho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator